Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702383-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMMANUEL BARAUNA PORTO, KELEY CRISTINA SILVA GUEDES RECORRIDO: KARLA SILVA BRAGA, KELEY CRISTINA SILVA GUEDES, CLEIDE CARVALHO DOS SANTOS, CLEUNICE PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO DANILSON NUNES CINTRA, EMMANUEL BARAUNA PORTO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para fins de realização de sustentação oral. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito